Tribunal: CARF
Processo: 17460.000287/2007-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17460.000287/2007-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.371 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de abril de 2021
Recorrente
AGROMEX COMPANHIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2003 a 31/05/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO
CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o recurso voluntário interposto contra decisão de
primeira instância após o prazo legal de trinta dias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário por intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD com apuração
de contribuições sociais previdenciárias e para outras entidades e fundos.
Foi apresentada impugnação e a DRJ/RPO julgou o lançamento procedente em
parte, conforme Acórdão 14-20.105, fls. 90/101.
O contribuinte foi cientificado do Acórdão, por edital (fl. 107), afixado em
9/12/2008 (nele consta data do vencimento em 23/1/09), pois foi improfícua a intimação por via
postal (envelopes e AR às fls. 105/106).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17460.000287/2007-38
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.371 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000287/2007-38

Conforme despacho de fl. 224, o recurso voluntário (fls. 109/117) apresentado em
27/2/09 é intempestivo.
A tela de fl. 223 indica expiração do prazo para recurso em 23/1/09.
O recorrente afirma que o recurso é tempestivo.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.

ADMISSIBILIDADE
O recurso apresentado fora do prazo não pode ser conhecido, salvo se
caracterizada ou suscitada a tempestividade como preliminar.
O Decreto 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal, assim dispõe:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

Quanto às intimações, determina:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado: (grifo nosso)
I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação;
III - se por meio eletrônico:
[...]
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.371 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000287/2007-38

§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência.
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (grifo nosso)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. [...]

Nos termos do Decreto 70.235/72, art. 23, § 1o, acima transcrito, sendo improfícua
a intimação por via postal, ela poderá ser feita por edital. Assim, foi publicado o edital em
9/12/08 (terça-feira), considerada feita a intimação 15 dias depois, ou seja, 24/12/08, quarta-
feira.
Desta forma, o prazo para apresentação do recurso começou a fluir dia 26/12/08,
primeiro dia útil seguinte (dia 25/12/08 foi feriado), sexta-feira, terminando em 24/1/09, sábado,
prorrogando-se para o primeiro dia útil seguinte, 26/1/09, segunda-feira.
O Decreto 70.235/72, dispõe que:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Contudo, o recurso somente foi apresentado em 27/2/09 (carimbo de protocolo à
fl. 109), sendo, portanto, intempestivo.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário, por intempestivo.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital